Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705301-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDER DA SILVA ALVES AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto EDER DA SILVA ALVES em face de BANCO ANDBANK BRASIL S.A0, contra decisão (ID 185279035 de origem) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos da ação de procedimento comum cível (n. 0710641-74.2023.8.07.0019), indeferiu a tutela de urgência e determinou a complementação de documentos para comprovar a hipossuficiência, nos seguintes termos: Procedimento 1.Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Eder da Silva Alves (“Autor”) em desfavor de Banco Andbank (Brasil) S.A. (“Réu”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. Na peça exordial, o autor afirma, em síntese, que: (i) em 21.3.2023, celebrou contrato de financiamento com o réu, tendo por objeto a compra de um veículo, para pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 1.234,12; ( ii) no momento da contratação, verificou que estavam sendo cobradas, além do saldo relativo ao valor do veículo, taxas totalmente desconhecidas; (iii) tentou argumentar com o vendedor da agência – intermediário do réu –, o qual se mostrou irredutível em retirar tal cobrança; (iv) a sua dívida “saltou” inicialmente para R$ 58.003,64, sendo aplicada ao contrato taxa efetiva anual de juros remuneratórios de 48,33% ao ano; (v) desconhece qualquer outro serviço prestado pelo réu, além do empréstimo do montante para pagamento parcial do veículo adquirido; (vi) outros serviços relacionados ao contrato de financiamento devem ser custeados pelo próprio banco, pois inerentes à atividade de concessão de empréstimo por ele desenvolvida; (vii) tentou solucionar a questão por diversas vezes, sem êxito; (viii) os juros cobrados pelo réu não condizem com o contrato verbal, e estão muito acima daqueles praticados no mercado; (ix) a conduta lhe causou dano moral. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: d) Seja concedida, TUTELA ANTECIPADA para o autor seja mantido na posse do automóvel objeto do contrato em discussão enquanto durar o processo, bem como, a ré abstenha de proceder o nome do autor aos cadastrados restritivos de crédito enquanto durar o processo. 4. Deu-se à causa o valor de R$ 53.646,16. 5.Colaciona documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça 6. O autor requereu o benefício da gratuidade da justiça. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8.De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 9.A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 10.Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 11.Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. 12. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 13.Com efeito, na esteira de entendimento desta eg. Corte, é válida a cobrança das tarifas/taxas impugnadas na exordial, bem como o estabelecimento de juros superiores à média do mercado, ressalvadas eventuais abusividades, passíveis de controle em cada caso concreto. 14. Confira-se: [...] 5. O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva. 6. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória. 7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1251331/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é legal a cobrança de tarifa de cadastro, desde que no início do relacionamento com o cliente. 8. É válida, em contrato bancário, a cláusula que permite a cobrança do consumidor das despesas com o registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Tema 958, STJ 9. Configurada a efetiva prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, não há que se falar em abusividade na cobrança da taxa de avaliação do bem. 10. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." Tendo o autor contratado o seguro prestamista de forma voluntária, sem indício de qualquer vício de consentimento por ocasião da pactuação, não há que se falar em venda casada. 11. Verificada a licitude da totalidade dos termos do contrato, tem-se, por consequência, a improcedência do pedido de condenação das rés em compensação por dano moral. 12. Apelações conhecidas, parcialmente provida do autor e provida da parte ré. (Acórdão 1799994, 07365570420228070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo acrescido) 15. Na hipótese, consta expressa previsão contratual acerca da cobrança da tarifa de cadastro, de registro e da taxa de IOF, bem como a taxa de juros aplicada (Id. 179992507, p. 4). 16. Lado outro, não é possível verificar, dos elementos de prova já produzidos nos autos, a alegada ausência de prestação dos serviços ou a cobrança de juros imoderados, capazes de configurar a abusividade/onerosidade excessiva referidas na exordial 17. Portanto, não estando configurada qualquer ilicitude manifesta, não se verifica, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. 18. No mais, consoante enunciado de Súmula n.o 380/STJ, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. 19. Dito de outro modo, a propositura de ação revisional não tem o condão de impedir, por si só, a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes e a retomada do bem dado em garantia, no caso de não pagamento da dívida legitimamente contraída. 20. Neste ponto, destaca-se o seguinte precedente deste eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. PRETENSÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO DAS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS, VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO NA POSSE DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de ação revisional de contrato de mútuo ajuizada pelo autor/agravante por meio da qual pretende obter tutela de urgência para autorizar o depósito judicial do valor mensal das prestações que endente devidas, impedir que seu nome seja inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e se manter na posse no veículo alienado fiduciariamente. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Consoante enunciado n. 380 da Súmula do c. STJ, a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor/agravante, o que obsta, neste momento, a concessão da tutela provisória pretendida para impedir a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. 4. O instrumento contratual presente nos autos, ao que indica os elementos probatórios colhidos até o momento, não reflete abusividade nas taxas contratadas no sentido de autorizar que o devedor efetue a consignação em Juízo das prestações contratuais que entende devidas. Ademais, não se identifica recusa do credor em receber as parcelas avençadas (arts. 539 e 544 do CPC). 5. De igual modo, ante os limites cognitivos que permeiam o recurso de agravo de instrumento, até a resolução da controvérsia mediante o julgamento do mérito da demanda, após oportunização do contraditório e da ampla defesa, não se revela pertinente obstar o direito creditício conferido à instituição financeira de reaver a posse do veículo, caso assim seja necessário. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748788, 07253853420238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 3/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo acrescido) 21. Considerando a inexistência do pressuposto da fumaça do bom direito, em cognição sumária, resta prejudicada a análise do periculum in mora. 22. Logo, imperioso o indeferimento da tutela antecipada. Dispositivo 23. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. Disposições Finais 24. Para usufruir do benefício da gratuidade de justiça, a parte deverá demonstrar sua necessidade, pois a Constituição Federal é expressa ao estabelecer que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV – grifo acrescido). 25. Ainda que o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil tenha estabelecido a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, sua leitura há se feita necessariamente em consonância com o que prescreve o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, acima transcrito. Ademais, o §3o do mesmo artigo, estabelece que o juiz poderá "indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade". 26. Na hipótese, o autor colacionou apenas a declaração de hipossuficiência, o que não permite aferir a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 27. Desse modo, traga a parte autora aos autos, no prazo de emenda, cópia dos três últimos contracheques; cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses, e cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. 28. Alternativamente, caso queira desistir do pedido de Justiça Gratuita, traga o autor, no mesmo prazo, a guia e o comprovante de pagamento das custas iniciais. 29. Diante do desinteresse manifestado pelo autor, deixo de designar a audiência de conciliação. 30. Cite-se e intime-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 31. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 32. Intimem-se. O Agravante sustenta que houve o indeferimento do pedido de justiça gratuita e, no mérito, discorre de forma genérica sobre os requisitos da antecipação de tutela recursal. Anote-se que o Agravante colacionou ao feito declaração de hipossuficiência (ID 5570564). Na decisão constante do ID 55866119, indeferi o pedido de antecipação de tutela, bem como suspendi a exigibilidade de pagamento das custas até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do Art. 101, § 2o, do CPC, o que permitia o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem. Constava, ainda, da decisão, a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, o Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do Art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Ato contínuo, exarei decisão (ID 57653713) intimando a parte Agravante a se manifestar sobre a admissibilidade do recurso, tendo em vista que se limitou na peça de agravo a discorrer sobre os requisitos da tutela antecipada, sem especificar quais pontos da decisão discorda, bem como o motivo para a modificação do julgado. Além disso, observei que não se tratava, na origem, de indeferimento da gratuidade de justiça, pois o juízo monocrático apenas determinou a complementação da documentação para fins de análise da suposta hipossuficiência. Na petição constante do ID 58133048, o Agravante manifesta desistência do recurso, requerendo, ainda, que sejam arquivados sem a necessidade de pagamento de custas processuais, por entender que a discussão sobre a gratuidade se encontra em curso na origem. DECIDO. No que diz respeito à desistência do presente recurso, o pedido encontra fundamento nos arts. 932, inc. VIII e 998 do CPC e art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, que dispõem sobre a homologação, diante de manifestação das partes. Contudo, antes de adentrar na homologação, resta observar o pedido da parte em relação ao pagamento das custas. Em relação ao pedido do Agravante, não lhe assiste razão elidir o pagamento das custas, razão pela qual INDEFIRO. Primeiro, porque, ao contrário do que afirma em sua peça, a discussão sobre gratuidade, bem como o próprio feito, encontram-se suspensos por determinação do juízo monocrático, segundo o ID 189325121. Assim, ainda que reste pendente debate sobre a gratuidade, o processo está paralisado tão somente em face da decisão que determinou a suspensão de exigibilidade de pagamento. Segundo, porque a decisão de suspensão de exigibilidade de pagamento de custas, constante no ID 55866119, foi exarada condicionando o sobrestamento até o julgamento de mérito do presente recurso, permitindo o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, porque a questão de fundo – gratuidade – se analisada de plano, seria uma antecipação de mérito. Uma vez que o Agravante ingressou na esfera recursal, anexando documentos que, já na decisão constante do ID 55866119 ensejaram o indeferimento da antecipação da tutela recursal, resta à essa Relatoria empreender à valoração quanto aos documentos que a parte trouxe para pleitear o benefício. Isso porque a Carta Magna, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Incumbe, assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido, de modo que a análise, no presente caso, deverá levar em questão a documentação apresentada pelo Agravante por ocasião da interposição do agravo. No caso concreto, muito embora o Agravante tenha colacionado aos autos declaração de hipossuficiência (ID 5570564), inexistem elementos que permitam auferir a impossibilidade de arcar com as custas para o manuseio do agravo de instrumento. Assim, entendo que o Agravante não comprovou que faz jus ao benefício em comento, pois não demonstra objetivamente suas despesas. Incumbe à parte, no momento de interposição do recurso, municiar a peça com todo o acervo documental para fundamentar seu pedido o que, no caso da gratuidade, demanda maiores elementos. Não havendo movimentação nesse sentido, é imperioso o recolhimento do custo do preparo, sob pena de não conhecimento do seu recurso, nos termos dos arts. 100, parágrafo único, e 101, § 2o, ambos do CPC, ainda que haja desistência do recurso, já que a parte movimentou toda a estrutura judiciária. Assim, INTIME-SE o Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal. Após o pagamento, volte os autos para que seja HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA do presente recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2024 15:58:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador